Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL PROCESSO: 0714975-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: YAGO COSTA CARDOSO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Tendo em vista a interposição de recurso ordinário em habeas corpus (ID 72347523), encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o artigo 285 do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007